Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705033-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, Gabriel Harrison Dias da Rocha e Harrison Soluções Financeiras Ltda em face da r. sentença (ID 29234781) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores, ajuizada por Gabriela Maria Maschwitz Berlin, julgou procedente os pedidos, declarando a nulidade do negócio e condenando os Réus/Apelantes a devolverem à Autora/Apelada a quantia de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais). Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no recurso (ID 29234813 - pág. 1). Nas Contrarrazões, a Autora/Apelada impugnou o pedido de gratuidade de justiça (ID 29234817). No ID 29509319, determinei que, em 5 (cinco) dias, os Réus/Apelantes complementassem a documentação já juntada com, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos pertinentes, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, os Apelantes peticionaram, reiterando o pleito de gratuidade e anexando documentos (ID 29831076). É o breve relato. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, cabe às pessoas jurídicas Rés/Apelantes a comprovação de que, efetivamente, não têm condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em exame, o Balanço Patrimonial da Ré/Apelante Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, juntado no ID 29234808, não se presta a tal comprovação, uma vez que não se refere a data recente, mas, sim, aos meses de outubro a dezembro de 2020, não sendo, portanto, apto a demonstrar a situação atual da empresa. Ademais, esse documento demonstra o registro de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. O mesmo ocorre com os extratos de contas bancárias da empresa Gabriel Harrison D R Eireli, junto aos Bancos Itaú (ID 29234810) e Santander (ID 29234812), referentes aos meses de abril a julho de 2021, os quais, além de não serem recentes, razão pela qual não revela a situação atual da empresa, referem-se a pessoa jurídica que, pelo que consta dos autos, já havia sido sucedida por outra à época dos aludidos extratos bancários. Consoante documentação juntada ao processo, a empresa Gabriel Harrison D R Eireli foi transformada em Sociedade Limitada, mediante “Alteração de Ato Constitutivo” datada de 30/9/2020, passando, desde então, a atuar sob o nome empresarial de Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda e nome fantasia Harrison Investimentos (IDs 29234772 - pág. 4). Saliente-se que na referida “Alteração de Ato Constitutivo” consta, expressamente, que “O capital da empresa que se encontrava totalmente integralizado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fica aumentado para R$ 21.054.031,20 (vinte e um milhões cinquenta e quatro mil e trinta e um reais e vinte centavos). O aumento no valor de R$ 20.954.031,20 (vinte milhões novecentos e cinquenta e quatro mil e trinta e um reais e vinte centavos) foi referente a direitos creditórios oriundos de precatórios federais, adquiridos por seu titular, totalmente subscritos e integralizados” (ID 29234772 - pág. 4). Já a Ré/Apelante Harrison Soluções Financeiras Ltda, cujo nome fantasia é “Harry Bank”, possui capital social declarado no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) “totalmente integralizado” (IDs 29234488 e 29234772 - pág. 16), não tendo sido apresentado em relação a ela documento com vistas à comprovação de hipossuficiência econômica. Todas as empresas retromencionadas possuem o Réu Gabriel Harrison Dias da Rocha como sócio-administrador (IDs 29234486, 29234488, 29234719). No que concerne a ele, foram juntados, para fins de demonstração da alegada hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho, cujo último registro foi feito em 2009 (ID 29831078), bem como declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, na qual consta que auferiu, no período, rendimentos tributáveis no valor de R$ 10.551,02 (dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e possui bens e direitos no valor de R$ 459.801,94 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos) (ID 29831080 - pág. 14). Relevante, ainda, o fato de ele residir no Lago Sul, bairro no qual os imóveis residenciais são, sabidamente, de alto padrão (ID 29831081). Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da gratuidade de justiça às empresas Rés/Apelantes Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda e Harrison Soluções Financeiras Ltda, que, além de possuírem capitais sociais milionários, não apresentaram provas da hipossuficiência econômica alegada, embora intimadas para tanto. Da mesma forma, impõe-se o indeferimento do pleito de gratuidade aduzido pelo Réu/Apelante Gabriel Harrison Dias da Rocha, em relação ao qual os elementos constantes dos autos afastam, por completo, a presunção iuris tantum de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Isso porque, mesmo que os bens pessoais e os das empresas por ele administradas sejam, atualmente, alvo de várias constrições em diversos processos semelhantes ao presente feito, não se pode concluir que viva em estado de pobreza alguém que figura como único sócio de diversas empresas, uma das quais detém, sozinha, capital social integralizado de R$ 21.054.031,20 (vinte e um milhões, cinquenta e quatro mil, trinta e um reais e vinte centavos) (IDs 29234486 e 29234772 - pág. 4). Impende ressaltar, ainda, ser de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a retirada do feito de pauta, bem como a intimação dos Réus/Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Intimem-se, ainda, as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições e respectivos documentos, juntados aos autos por terceiros interessados (IDs 29234801 e 29957409). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator